Tribunal: TJES
Processo: 0004568-58.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004568-58.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO RODRIGUES CHAVES VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004568-58.2022.8.08.0012

APELANTE: PABLO RODRIGUES CHAVES VIEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. ATENUANTE DE CONFISSÃO. QUANTUM DE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO À SÚMULA 269/STJ. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por PABLO RODRIGUES CHAVES VIEIRA em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante nas sanções do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime semiaberto, em razão da reincidência. A Defesa postula a absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, requer a desclassificação para receptação culposa (§ 3º, do art. 180, do Código Penal); alternativamente, pleiteia a reforma da dosimetria para fixação da pena-base no mínimo legal, maior valoração da atenuante da confissão com aplicação da pena abaixo do mínimo legal, afastamento da agravante de reincidência e fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se a materialidade e autoria do crime de receptação dolosa restaram comprovadas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa, nos termos do § 3º, do art. 180, do Código Penal; (iii) determinar se a valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria, comprovada por prints de sistemas processuais, encontra amparo legal e jurisprudencial; (iv) analisar se a redução da pena aplicada pela atenuante da confissão espontânea (parcial) está em patamar adequado; e (v) verificar se o regime inicial semiaberto se adequa ao quantum de pena e à reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade restou sobejamente comprovada no caderno probatório por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Laudo Unificado que atestou a adulteração veicular, e prova oral.

A autoria e o dolo do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal) restaram demonstrados pelas circunstâncias objetivas: o apelante conduzia veículo com placas clonadas, escondeu as placas originais, objeto de furto/roubo, em sua residência, pagou preço vil pelo bem, e tentou se evadir ao avistar a viatura policial, condutas incompatíveis com a posse lícita e com a boa-fé.

Inviável a desclassificação para a receptação culposa (§ 3º, do art. 180, do Código Penal), pois essa modalidade exige mera negligência, sendo incompatível com a prova da má-fé e da consciência da ilicitude, confirmadas pela posse das placas verdadeiras do veículo furtado e pela tentativa de fuga.

A valoração negativa dos antecedentes, baseada em condenação anterior definitiva, encontra-se devidamente fundamentada, e os documentos e informações obtidos via sistemas eletrônicos oficiais (como SEEU e INFOPEN) gozam de fé pública, sendo considerados meios idôneos para a comprovação de maus antecedentes e da reincidência, diante da informatização do Poder Judiciário.

A redução de 06 meses conferida à pena pela atenuante da confissão espontânea (parcial), fixando a pena intermediária em 01 (um) ano e 06 meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, revela-se mais benéfica ao réu do que o padrão jurisprudencial de 1/6 para agravantes e atenuantes.

Correta a fixação do regime inicial semiaberto, conforme a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, pois o apelante condenado a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos é reincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apreensão de bem de origem ilícita em poder do agente e as circunstâncias objetivas do fato (condução com placas clonadas, posse das placas originais do bem furtado, preço vil e tentativa de fuga) demonstram o dolo direto e inviabilizam a desclassificação para receptação culposa.

Com a informatização do Poder Judiciário, documentos e informações obtidos via sistemas eletrônicos oficiais gozam de fé pública e configuram meios idôneos para a comprovação de maus antecedentes e da reincidência.

A fração-paradigma de 1/6 (um sexto) para redução da pena pela atenuante da confissão deve ser observada, sendo inviável a aplicação da pena abaixo do mínimo legal.

A reincidência e a valoração negativa dos antecedentes do réu justificam a imposição do regime inicial semiaberto, mesmo em condenação inferior a 04 (quatro) anos, conforme Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 61, I.

Código Penal, art. 180, caput.

Código Penal, art. 180, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

Superior Tribunal de Justiça, Súmula 269.

Superior Tribunal de Justiça, Súmula 636.

Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 2.034.905/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004568-58.2022.8.08.0012

APELANTE: PABLO RODRIGUES CHAVES VIEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
PABLO RODRIGUES CHAVES VIEIRA
em face da r. Sentença (ID 16336452) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante nas sanções do crime previsto no art. 180, do Código Penal, à pena de
01

(um) ano e 06 meses de reclusão e

15

(quinze) dias-multa
, em regime semiaberto, em razão da reincidência.

Em suas razões recursais (ID 16336457), a Defesa postula a absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a hipótese de crime de receptação culposa, nos termos do artigo 180, § 3º, do Código Penal. Alternativamente, pleiteia: a) a reforma da dosimetria, fixando-se a pena-base no mínimo legal; b) seja conferida maior valoração à atenuante da confissão, em quantitativo significativo, impondo-se em pelo menos 01 (um) ano de redução da pena, com a possível aplicação da pena abaixo do mínimo legal; c) o afastamento da agravante de reincidência, ante a ausência de certidão expedida pelo juízo competente para a comprovação da reincidência; e d) seja fixado regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Emerge da Denúncia (ID 16336451, Vol. 01, parte 01, pp. 03/05) que, no dia 14
de julho de 2022, por volta das 20h30min, na Rua 20, Bairro de Nova Rosa da Penha, Cariacica/ES, o denunciado PABLO RODRIGUES CHAVES VIEIRA, consciente e voluntariamente, conduzia o veículo HB20 10M Vision, ano 2021, de cor prata, de placas RQQOD21 (adulterada RQQ4C15), com restrição de furto.

Ressai que o denunciado PABLO RODRIGUES CHAVES VIEIRA encontrava-se na Rua 20, no Bairro de Nova Rosa da Penha, Cariacica/ES, momento em que, ao avistar a viatura da Polícia Civil, saiu rapidamente do veículo, produto de crime, e se juntou a uma roda de pessoas com intenção de despistar a ação policial, sendo que, todavia, deixou o automóvel ligado. Diante da atitude suspeita, os Policiais Civis abordaram o denunciado, identificando-o como PABLO RODRIGUES CHAVES VIEIRA e, em seguida, ao averiguarem a placa do automóvel (RQQ4C15) constataram que se tratava de um veículo de uma empresa chamada Transrico, sediada em Linhares, razão pela qual no mesmo momento entraram em contato com o proprietário do veículo, e confirmaram que o carro de placas supramencionadas encontrava-se em Linhares, não tendo sido objeto de furto ou roubo. Ato contínuo, verificaram que a numeração do câmbio do veículo ali investigado não se adequava com os demais itens identificadores, ocasião em que concluíram que se tratava de uma suspeita de adulteração. Em consulta aos sistemas concluiu-se que o número aparente do câmbio referia-se ao veículo HB20 10M Vision, ano 2021, de cor prata, de placas RQQOD21, produto de crime de furto. Após os PMs indagaram o denunciado, apresentando as informações, este confidenciou que em sua residência havia duas placas de carro RQQOD21, o que foi confirmado após os Policiais Civis realizarem apreensão das referidas na casa de PABLO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição, por insuficiência probatória.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente no caderno probatório no Boletim Unificado (ID 16336451, Vol. 01, parte 01, pp. 11/13), Auto de Apreensão (ID 16336451, Vol. 01, parte 01, p. 22), Laudo Unificado que atestou a adulteração veicular (ID 16336451, Vol. 01, parte 02, p. 04) e prova oral.

No tocante à autoria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença),
o acusado confessou parcialmente os fatos
, alegando que comprou o veículo por R$ 25.000,00 e não sabia que era produto de furto/roubo, e adulterado, afirmando que não possui informações acerca de quem vendeu, tendo sido lhe informado que era veículo alienado. Afirmou que o único documento que lhe deram foi o QR Code, sem dar maiores explicações.

Em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Civil ANGELO MÁRCIO LUCAS GERALDO declarou que estavam em operação no bairro onde se deu os fatos, quando visualizaram um grupo de pessoas que ao visualizar a guarnição se dispersou, o que gerou suspeita, sendo abordados. Dentre os indivíduos abordados, estava o acusado na posse de um veículo que, procedida averiguação, se constatou estar com sinais de estar adulterado. Consultada a placa aparente e em contado com o registrado proprietário, este demonstrou surpresa, uma vez que afirmou que seu veículo estava na garagem. Os policiais prosseguiram até a residência do acusado onde foram encontradas outras duas placas do veículo furtado/ roubado.

Corroborando tal versão, a testemunha Policial Civil EMERSON VALVERDE DE OLIVEIRA declarou em Juízo (depoimento transcrito na sentença) que estavam em operação no bairro onde se deram os fatos, quando visualizaram o acusado em meio a um grupo de pessoas que ao visualizar a guarnição se dispersou, o que gerou suspeita, sendo abordados. Dentre os indivíduos abordados, estava o acusado na posse de um veículo que, procedida averiguação, se constatou estar com sinais de estar adulterado. Consultada a placa aparente e em contato com o registrado proprietário, este demonstrou surpresa, vez que afirmou que seu veículo estava na garagem. Prosseguiram até a residência do acusado onde foram encontradas outras placas do veículo roubado/furtado.

À luz de tal contexto, sobreleva registrar, inicialmente, que o apelante conduzia o veículo com placas clonadas e escondeu as placas originais, objeto de furto/roubo, em sua residência. Não há justificação lógica ou jurídica para que um adquirente de boa-fé guarde as placas verdadeiras de um carro roubado em casa enquanto transita com placas falsas. Isso demonstra ciência inequívoca da adulteração e da origem ilícita.

É de se pontuar, ainda, que o apelante alegou ter pago R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por um veículo Hyundai HB20, ano 2021, sendo notório que o valor de mercado de tal veículo superava em muito essa quantia. Ademais, alegou ter recebido apenas um QR Code e comprado de um desconhecido (Juninho). A compra por preço vil e a clandestinidade da negociação reforçam o indício veemente de receptação.

Digno de nota salientar, ainda, que, ao avistar a viatura da Polícia Civil, o denunciado desembarcou rapidamente do veículo, deixando-o ligado, e tentou se misturar a um grupo de populares. Tal conduta é incompatível com quem está na posse lícita do bem, demonstrando claro temor da ação policial e conhecimento da ilicitude.

Na hipótese vertente, as circunstâncias objetivas descritas (fuga, posse das placas originais, preço irrisório) confirmam o dolo direto, pois a posse das placas originais RQQ0D21, pertencentes ao veículo furtado, demonstra o conhecimento da origem ilícita do bem.

Superada tal aresta, a desclassificação para a receptação culposa (§ 3º, do art. 180, do Código Penal) é inviável, pois essa modalidade exige mera negligência, sendo incompatível com a prova da má-fé e da consciência da ilicitude demonstradas pela posse das placas verdadeiras do veículo roubado e pela tentativa de fuga.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, “no crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do objeto ou sua conduta culposa. A defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a licitude da aquisição ou a ausência de conhecimento sobre a origem criminosa do bem, justificando a condenação pela modalidade dolosa.” (REsp n. 2.034.905/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

Dessa forma, a condenação pelo crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP) revela-se escorreita, restando inviável a desclassificação.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa impugna a dosimetria, pleiteando: a) redução da pena-base ao mínimo legal, alegando fundamentação inidônea e uso de documentos inválidos para comprovação de antecedentes; b) maior valoração da atenuante da confissão; e c) afastamento da reincidência.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo a quo fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, valorando negativamente os antecedentes criminais do réu em razão de condenação anterior.

Nesse panorama, a Defesa alega que a comprovação dos antecedentes, feita por meio de “prints” de sistemas processuais, é anacrônica e não encontra amparo na jurisprudência atual.

Ora, com a informatização do Poder Judiciário, os documentos e informações obtidos via sistemas eletrônicos oficiais (como SEEU e INFOPEN) gozam de fé pública e são considerados meios idôneos para a comprovação de maus antecedentes e da reincidência.

Portanto, a valoração negativa dos antecedentes, baseada em condenação anterior definitiva, revela-se devidamente fundamentada e o aumento da pena-base em 01 (um) ano (o dobro do mínimo legal de 01 ano, para o crime de receptação) está dentro da discricionariedade vinculada do julgador e do parâmetro de razoabilidade.

A Defesa busca a majoração do quantum de redução da pena pela confissão espontânea (parcial), com o intuito de reduzir a pena definitiva para o mínimo legal (01 ano) ou até abaixo deste patamar.

Nesse prisma, saliento que a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a fração paradigma para agravantes e atenuantes é de 1/6. Matematicamente, a redução de 1/6 sobre a pena-base de 02 anos seria de 4 meses. No entanto, o Juízo a quo foi bastante benevolente ao conceder uma redução de 06 meses, sendo, portanto, mais benéfica ao réu do que o padrão jurisprudencial, fixando a pena intermediária em 01 (um) ano e 06 meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Digno de nota salientar, ainda, que se trata de confissão qualificada, na qual o réu admitiu a posse do bem, mas negou o dolo (alegando desconhecimento), e, mesmo assim, o Juízo primevo aplicou a atenuante, em patamar superior ao mínimo.

Registro que, na segunda fase dosimétrica, o Juízo a quo deixou de aplicar a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal) em razão da condenação anterior ter sido utilizada para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase, providência escorreita para evitar
bis in idem
.

Destaque-se, ainda, que a reincidência, embora não aplicada como agravante na segunda fase dosimétrica (evitando bis in idem com maus antecedentes), foi validamente comprovada por meio de documentos extraídos dos sistemas do Tribunal de Justiça, em consonância com a jurisprudência (Súmula 636/STJ). Nesse sentido, a reincidência constitui elemento desfavorável que justifica a imposição de regime inicial mais severo.

Nesse compasso, a Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça, flexibiliza a regra apenas para permitir o regime semiaberto (e não o aberto) aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Assim sendo, considerando que a pena definitiva foi fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, diante da reincidência e do quantum de pena aplicada, o Juízo sentenciante, de forma escorreita, aplicou estritamente a Súmula 269, do STJ, fixando o regime semiaberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)